Tribunal: STF
Processo: RE 1565155
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CONCURSO PARA O CARGO DE PERITO OFICIAL QUÍMICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA PARAÍBA, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DO CARGO FEDERAL OCUPADO. ARTIGO 20, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 8.112/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE POEDERES. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:  



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ART. 20, § 4º, DA LEI 8.112/90. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. APELAÇÃO E REMESSA DESPROVIDAS. 



    1. Apelação em face de sentença que concedeu a segurança, confirmando os termos da liminar, para reconhecer o direito do impetrante ao afastamento para participar do curso de formação profissional do concurso para o cargo de Perito Oficial Químico da Polícia Civil do Estado da Paraíba, sem prejuízo da remuneração do cargo ocupado, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90. 



    2 . A jurisprudência pátria consolidou o entendimento, em homenagem ao princípio constitucional da isonomia, no sentido de que o servidor público federal também tem direito de se afastar do exercício de seu cargo, com base no § 4º do art. 20 da Lei 8.112/90, optando pela remuneração respectiva, para participar de curso de formação para provimento de cargos da administração pública estadual ou municipal.



    3. Precedentes deste eg. Tribunal: 0802370-97.2024.4.05.0000 - Agravo de Instrumento - DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT - 4ª Turma - j. 09/07/2024; 08011527920184058201 - DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, j. 28/09/2018; 08030730420194050000 - DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª Turma, j. 09/07/2019.



    4. Não merece reparos a sentença recorrida, tendo em vista que o parágrafo 4º do art. 20 da Lei nº 8.112/90 deve ser interpretado de modo a conferir ao servidor federal não apenas o direito a afastamento do cargo para participação de curso de formação de cargo federal, mas também estadual, em homenagem ao princípio da isonomia. 



    5. Apelação e remessa oficial desprovidas.” (Doc. 61, p. 5-6, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB (Doc. 64) foram desprovidos (Doc. 78).  



    Nas razões do apelo extremo, a Universidade Federal da Paraíba – UFPB apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput e inciso I, 37, caput e inciso I, e 97 da Constituição da República e às Súmulas Vinculantes 10 e 37. Sustenta que o acórdão recorrido criou “um direito não previsto em lei para o afastamento remunerado de servidor público federal em estágio probatório para curso de formação em cargo estadual” (Doc. 82, p. 7). Argumenta que a “parte autora, ora recorrida, não possui o direito obtido pela decisão judicial ora impugnada, pois os termos legais proíbem servidor público federal de se afastar do seu cargo para curso em outro cargo das esferas estadual, distrital e municipal” (Doc. 82, p. 7). Acresce que “não cabe ao Judiciário, diante desse contexto, estender direito não previsto em lei, atuando como legislador positivo” (Doc. 82, p. 9). Alega também que o acórdão ora recorrido afastou “a aplicação do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/1990, sem a devida declaração de inconstitucionalidade pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial” (Doc. 82, p. 11). 



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 91).  



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.  



    In casu, o Tribunal de origem concedeu a segurança para reconhecer o direito do impetrante ao afastamento para participar do curso de formação profissional do concurso para o cargo de Perito Oficial Químico da Polícia Civil do Estado da Paraíba, sem prejuízo da remuneração do cargo federal ocupado, nos termos do art. 20, § 4º, da Lei 8.112/1990, in verbis:  



    “O cerne da controvérsia devolvida a julgamento diz respeito à possibilidade de concessão de afastamento, com a respectiva remuneração, para que servidor público federal possa participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso da administração pública estadual.



    Com efeito, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento, em homenagem ao princípio constitucional da isonomia, no sentido de que o servidor público federal também tem direito de se afastar do exercício de seu cargo, com base no § 4º do art. 20 da Lei 8.112/90, optando pela remuneração respectiva, para participar de curso de formação para provimento de cargos da administração pública estadual ou municipal. 



    Está é, inclusive, a orientação que vem sendo reiteradamente adotada no âmbito deste eg. Tribunal, de onde colaciono, apenas a título ilustrativo, os arestos a seguir reproduzidos:



    (...)



    Destarte, não merece reparos a sentença, tendo em vista que o parágrafo 4º do art. 20 da Lei nº 8.112/90 deve ser interpretado de modo a conferir ao servidor federal não apenas o direito a afastamento do cargo para participação de curso de formação de cargo federal, mas também estadual, em homenagem ao princípio da isonomia.” (Doc. 61, p. 1-5, destaquei)



    Destarte, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.112/1990), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado proferido em caso análogo ao presente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PAPILOSCOPISTA. LEI N. 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 670.932-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/03/2009, destaquei)



    Mencionem ainda as decisões proferidas no ARE 1.380.087, de que fui relator, DJe de 09/05/2022; no ARE 1.386.377, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022; no ARE 1.431.088, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/04/2023; e no RE 1.556.846, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/07/2025, casos iguais ao presente.



    Assevere-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifica-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe a Lei 8.112/1992 em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário.



    Saliente, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Não há que se falar também em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou a norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Por fim, observo que o recurso extraordinário foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal). 



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente